Tribunal: TJDFT
Processo: 0709719-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 1.170). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O LEADING CASE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.317.982/ES (Tema 1.170), no sentido de que a alteração do parâmetro de atualização monetária delineado no título executivo judicial transitado em julgado, com a finalidade de adequação ao definido pela Corte Suprema no precedente vinculante do Tema 810, não enseja lesão à coisa julgada.
II – A ausência de trânsito em julgado da decisão proferida sob o amparo do rito dos precedentes não obsta a incidência do entendimento fixado no representativo da controvérsia.
III – Agravo interno não provido.